Tribunal: TJMT
Processo: 1002412-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002412-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), PAULO LUIZ DE MORAES - CPF: 012.200.631-34 (AGRAVADO), SEBASTIAO GOMES BEZERRA - CPF: 090.475.901-63 (AGRAVADO), SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO - CPF: 221.534.248-01 (ADVOGADO), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO EXECUÇÃO – JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE AUTORIZOU APENAS A INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NO PERÍODO DA ANORMALIDADE – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO ELABORADO PELO CONTADOR JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM A SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado que o cálculo do contador judicial obedeceu os limites da condenação, de rigor a homologação do cálculo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002412-06.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Execução por Título Extrajudicial
”, em fase de “
Liquidação de Sentença
” (Número Único no 5658-19.2000.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra o PAULO LUIZ DE MORAES e SEBASTIÃO GOMES BEZERRA, rejeitou as impugnações de ambas as partes ao laudo pericial contábil à falta de demonstração de qualquer “
imperfeição nos cálculos
” e por entender que o laudo pericial contábil está “
em consonância com a decisão liquidanda, em estrita observância ao art. 509, §4o, do CPC
”, pelo que homologou o laudo para fixar “
o crédito exequendo no valor de R$ 415.256,72
” (cf. fls. 02/05 ID no 34254980).

A Cooperativa/exequente/agravante sustenta que “
o laudo não está fidedigno aos julgados que marcaram os limites e o alcance da execução
(...)
, apontando como valor do débito um valor extremamente baixo, que representa menos de 1/3 do valor atualizado do débito
” (cf. fls. 06/08 ID no 34254972).

Aduz que, com o acolhimento parcial dos Embargos à Execução manejados pelos agravados, houve determinação de readequação dos encargos contratuais cobrados nas operações de crédito referentes aos títulos extrajudiciais exequendos, autorizando-se, segundo a Cooperativa/agravante, “
a cobrança dos juros, multa e correção monetária de acordo com a legalidade
”, já que, ao contrário do indicado nas decisões de 1o e 2o Grau, e também pela Corte Superior de Justiça, “
não foi cobrada a comissão de permanência, sendo, portanto,
(correta)
a aplicação nos cálculos às taxas de juros e multas constante nos contratos
”, ou seja, afirma que, “
além dos juros remuneratórios e moratórios, deve-se também aplicar a multa no total de 2% e a correção monetária pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor – INPC
” (cf. fls. 08/11 ID 34254972).

Diz que o valor da dívida referente à operação financeira no 980122421-0,

no valor originário de R$ 10 mil, totalizava R$ 12.792,61 na data de vencimento (25/04/1999), em razão da incidência exclusiva de “
juros remuneratórios de 54% ao ano
” e correção monetária pelo INPC, e, atualmente, apenas em relação a esse contrato, a dívida totaliza R$ 662.530,75, por incidência dos mesmos juros remuneratórios, multa de 2%, e correção monetária pelo INPC.

Quanto à operação financeira de no 990120274-0, envolvendo empréstimo de R$ 22,8 mil, diz que, na data de vencimento (12/06/1999), a dívida totalizava R$ 25.117,45, por incidência exclusiva de juros remuneratórios de 24% ao ano e correção monetária pelo INPC, sendo que, deflagrado o período de inadimplemento, houve aplicação dos mesmos juros remuneratórios, mais juros moratórios de 12% ao ano, correção monetária e multa de 2%, totalizando, atualmente, R$ 745.427,10.

Enfatizando com veemência que, “
como não foi cobrada a comissão de permanência, a correção monetária é devida, pois não é um acréscimo dos encargos, mas a reposição do valor da moeda
”, que esta correção não foi aplicada pelo perito quando da elaboração do laudo, e que, na verdade, o valor total da dívida atualizado até 30/11/2019 é

de R$ 1.418.451,88, já incluídos honorários advocatícios, pede reforma da decisão agravada para que esta Corte determine à MMa. Juíza que “
homologue o cálculo de liquidação apresentado pela agravante, que verdadeiramente foi feito segundo os ditames da sentença e dos acórdãos ou alternativamente que determine a realização de uma segunda perícia
”, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. fls. 18/19 ID no 34254972).

A admissibilidade do recurso foi admitida pela decisão proferida em 20.02.2020, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. ID 34718998).

Os agravados contra-arrazoaram o recurso com réplica às razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID 40749466/497).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, indefiro o pedido de sustentação oral à falta de amparo legal a esse pleito; o caso não se enquadra na hipótese do art. 937, VIII, do CPC, diploma que assegura a sustentação oral quando o recurso de agravo de instrumento versar sobre tutela de urgência ou de evidência,
pelo que mantenho o julgamento do presente recurso no Plenário Virtual,
até mesmo porque, o o caso não se encontra em nenhuma
das exceções previstas no art. 4o, da Portaria no 298/2020-PRES, que instituiu e regulamentou o Plenário Virtual no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em resposta ao ajuizamento da ação “
Execução por Título Extrajudicial
”, agora já em fase de “
Liquidação de Sentença
” (Número Único no 5658-19.2000.8.11.0003), os agravados ajuizaram “
Embargos à Execução”
(Proc. no 253/2003), e, após regular processamento, o pedido foi julgado em parte procedente para revisar os encargos contratados nos títulos executivos, pelo que ordenou que “
a ação executiva deve prosseguir pelo valor do título, acrescido dos juros legais – taxa de 12% ao ano – sem capitalização; correção monetária pelo INPC, e multa contratual (no importe de) 2% sobre o valor do débito, atualizado
” (cf. fls. 04 ID 34254982).

Inconformada com esse julgamento, a Cooperativa/agravante interpôs o Recurso de Apelação Cível no 19.788/2016, cujo acórdão, lamentavelmente não foi juntado aos autos, não obstante essa deficiência instrumental, consulta ao sistema interno desta Corte permite constatar que o v. acórdão reformou parcialmente a sentença para afastar a limitação dos juros remuneratórios e “
manter a incidência da comissão de permanência para o período de inadimplemento, desde que não cumulada com a correção monetária
”.

Por fim, verifica-se que contra aquele v. acórdão foi interposto recurso especial, isso porque o presente recurso foi instruído com cópia da decisão monocrática proferida pelo i. Ministro Sidnei Beneti que deu parcial provimento ao Agravo no REsp no 854.231/MT para autorizar “
a aplicação da comissão de permanência na forma acima descrita
”, ou seja, “
desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva – ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária – e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual
” (cf. fls. 34/36 ID no

34254982).

Tem-se, pois, que, ao final da tramitação dos Embargos à Execução, decidiu-se pelo recálculo da dívida exequenda com incidência, no período de normalidade contratual, da taxa de juros remuneratórios pactuada, sem capitalização, e com correção monetária pelo INPC, e, no período de anormalidade (inadimplemento), com incidência
exclusiva
da comissão de permanência efetivamente contratada – embora não constem dos autos cópias dos instrumentos contratuais, o v. acórdão proferido quando do julgamento do RAC no 19.788/2006 afirma categoricamente que essa pactuação se deu na Cláusula Sexta dos contratos.

Veja-se:

“Observa-se que houve contratação de índice para a correção monetária, substituído na sentença pelo INPC/IBGE, que deve incidir apenas no período de normalidade, sendo autorizada a utilização de comissão de permanência para o período de inadimplência, já que devidamente contratada (cláusula sexta), desde que não cumulada com a correção monetária” (cf. fls. 09 do v. acórdão, disponível em <
>).

Assim, tendo o Poder Judiciário afirmado expressamente a proibição da cobrança de qualquer encargo moratório diverso da comissão de permanência efetivamente pactuada, e como a tese central do vertente recurso é de que, “
como não foi cobrada a comissão de permanência, a correção monetária é devida
”, e de que o cálculo contido no laudo homologado seria equivocado justamente por não ter aplicado essa correção monetária no período de inadimplemento, a r. decisão recorrida deve ser mantida, porque, não assiste razão a agravante quanto à insistência na atualização do débito incluindo correção monetária e multa, não restando demonstrado que o cálculo elaborado pelo perito judicial extrapolou os limites do julgado

No caso, contrariando os limites do julgando, a Cooperativa/agravante informou que em seus cálculos empregou incidência, no período de anormalidade contratual, não só a correção monetária pelo INPC, mas também juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, o que, à toda evidência, como já dito, foge completamente dos parâmetros de cálculo da dívida estabelecidos pela solução jurisdicional transitada em julgado.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020